Tribunal: TJMT
Processo: 1023028-20.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023028-20.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADALBERTO BATISTA DE SOUZA - CPF: 050.118.891-65 (APELADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.733.432/0001-81 (APELANTE), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.733.432/0001-81 (APELADO), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), ADALBERTO BATISTA DE SOUZA - CPF: 050.118.891-65 (APELANTE), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.733.432/0001-81 (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ADALBERTO BATISTA DE SOUZA - CPF: 050.118.891-65 (APELADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios no acórdão. Inadequação da via recursal para rediscutir mérito.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, interposto com o objetivo de reformar decisão monocrática que, ao dar parcial provimento a apelação, autorizou a retenção de 25% dos valores pagos pelo autor, mantendo os demais pontos da sentença de rescisão contratual. Alega-se omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do artigo 32-A da Lei no 6.766/1979.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não ter analisado expressamente a aplicabilidade do artigo 32-A da Lei no 6.766/1979 ao caso, como defendido pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não sendo a via adequada para rediscutir mérito ou obter reavaliação do julgado.

4. No caso concreto, não foi identificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou sua decisão na aplicação do art. 67-A da Lei no 4.591/1964, conforme entendimento consolidado do STJ, adequando-se ao mérito do recurso.

5. A discordância com a fundamentação jurídica aplicada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, devendo ser manejado recurso próprio para fins de revisão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo restritos à correção de vícios definidos no art. 1.022 do CPC. A discordância da parte com a interpretação jurídica aplicada não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Construtora, para autorizar que a Construtora retenha 25% dos valores pagos pelo autor, mantendo inalterados os demais pontos da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c.c Devolução de Quantia Paga” (Proc. no 1023028-20.2021.8.11.0015), ajuizada por Adalberto contra a Construtora, julgou parcialmente procedente o pedido para “determinar a resilição do Contrato de Compra e Venda de Imóvel em loteamento do id n°. 73237723, retornando as partes ao status quo ante, mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel”, e condenar “a requerida a restituir os valores pagos pela requerente, em parcela única, (...) além dos valores devidos de IPTU dos anos de 2020/2021”, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença (cf. Ids. no 205309674).

A Construtora alega que a decisão embargada padece de omissão pois “
a

decisão colegiada fundamentou-se no artigo 67-A da Lei 4.591/64, posteriormente alterado pela Lei 13.786/2018”
, porém, “
referida legislação aplica-se a incorporações imobiliárias, como por exemplo condomínios e prédios”
, e não sobre loteamento urbano, regido pela Lei 6.766/79 (Lei do parcelamento de solo).

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para reformar o acórdão embargado, aplicando o “
artigo 32-A da Lei 13.786/2018 ou mesmo manifestação desse Tribunal sobre referida norma, até mesmo para fins de prequestionamento para interposição de recurso nos tribunais superiores
”.

A parte embargada apresentou contrarrazões
(cf. Id. no

255251678).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente reedita sua tese de que deve ser aplicado ao caso
o artigo 32-A da Lei 6.766/1979, tese essa já lançada e apreciada na decisão vinculada ao Id. n. 222085165, ou seja,
simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não havendo vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

No caso, constou do acórdão embargado que, conforme o STJ, “
a Lei 13.786/2018, suprindo a lacuna do direito positivo, e incorporando ao direito positivo diversos entendimentos e parâmetros já consagrados pelo STJ, adotou o percentual 25% da quantia paga como limite para a pena convencional em caso de distrato, podendo chegar a 50% quando a incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio de afetação (arts. 67-A, inciso I e §5o)”
(REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019 )” (cf. Id. n. 222085165).

Portanto, n
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação da embargante
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025